Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-10.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na busca e apreensão realizada, que teria sido executada sem especificação exata do endereço; (ii) verificar se há insuficiência de provas para a condenação dos réus; e (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão ocorreu com base em decisão judicial regularmente fundamentada e com consentimento dos moradores, não havendo violação de domicílio nem nulidade das provas obtidas.
4. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por meio de autos de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos testemunhais, sendo a condenação dos réus respaldada por provas suficientes.
5. O réu foi identificado como responsável pelo transporte dos entorpecentes e mantinha acesso ao local onde foram encontradas as drogas, não havendo dúvida quanto à sua participação na traficância.
6. O réu confessou a posse das drogas e não apresentou provas convincentes de desconhecimento das munições encontradas no imóvel sob sua posse, afastando sua tese defensiva.
7. A elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos evidenciam a dedicação dos réus à atividade criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado.
8. A valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, considerando a quantidade e natureza das substâncias apreendidas, bem como o contexto da prática criminosa.
9. A dosimetria das penas foi corretamente estabelecida, observando os critérios legais e a jurisprudência aplicável, não havendo fundamento para redução das penas impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei no 10.826/2003, art. 16; Código Penal, arts. 44, 69 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.